Tribunal: TJSP
Processo: 0015252-34.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Regime prisional da detentiva alterado para o mais severo cabível à espécie – Sentença reformada nesta extensão – Recurso

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Regime prisional da detentiva alterado para o mais severo cabível à espécie – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MAIKE SILVA PASSOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, apenas para alterar o regime prisional para o
cumprimento da pena referente ao delito de resistência para o
semiaberto, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 2/9
Voto:
21387 CFF/V
Apelação:
0015252-34.2016.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
6a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Maike Silva Passos
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência

Apelação Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento das práticas delitivas Absolvição
Impossibilidade Penas motivadamente dosadas,
necessárias
e
suficientes
para
reprovação
e
prevenção dos delitos
Regime prisional da
detentiva alterado para o mais severo cabível à
espécie – Sentença reformada nesta extensão

Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Maike Silva Passos foi condenado, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e no artigo 329, do
Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa menores (fls. 171/182).
Apela o réu, em busca da absolvição, ao
argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução das penas, com aplicação do redutor especial (fls. 218/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 3/9
O recurso foi contrariado (fls. 229/232),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 247/251).
É o relatório.
As acusações acolhidas são que o
recorrente trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros,
82 porções de maconha (206,13 gramas); 01 eppendorf contendo cocaína
(0,75 gramas) e 01 pedra de crack (0,340 gramas), substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física e psicológica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e
que, nas mesmas circunstâncias, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência empregada contra funcionário público competente
para executá-lo.
Segundo a inicial, policiais militares
estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo, ocasião em que
notaram que o réu, ao avistar a viatura, correu para o interior da
comunidade. Diante de referida atitude suspeita, os milicianos
desembarcaram da viatura e foram ao encalço dele, observando que o
mesmo dispensou uma sacola no trajeto da fuga. O acusado foi alcançado
e identificado pelos policiais e o objeto por ele dispensado foi recuperado,
tendo entorpecentes e dinheiro em seu interior.
Ao ser abordado, o recorrente resistiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 4/9
prisão, causando lesões corporais no policial militar Celso Ferreira da
Silva Júnior, que sofreu um corte no braço esquerdo.
A
materialidade
dos
delitos
é
incontroversa e sua autoria recai, com segurança, sobre a pessoa do
acusado.
Na fase inquisitiva, Maike negou a
acusação, alegando que apenas correu, por perceber uma aglomeração de
pessoas vindo em sua direção, e se abrigou num bar (fls. 07).
Em Juízo, voltou atrás e confessou os
crimes. Disse que, à época dos fatos, passava por necessidades financeiras
e, em razão disso, passou a traficar. Aquele era o segundo dia no comércio
ilícito. Admitiu, ainda, que, ao ser detido pelos policiais, se opôs ao ato
legal, para não ser algemado, ocasião em que acabou por cair no chão
juntamente com o agente da lei (registro audiovisual, em separado).
A admissão fática restou plenamente
harmonizada com a prova produzida sob o crivo do contraditório.
O policial militar Márcio Erlin Nunes
confirmou os fatos tais como narrados, narrando em detalhes a diligência
que culminou com a apreensão de drogas e detenção do réu. Relatou que,
durante patrulhamento, em local conhecido pela prática do tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 5/9
avistaram o réu vendendo drogas ao condutor de um veículo, momento
em que resolveram abordá-lo. Ao notar a presença policial, o acusado
fugiu, dispensando uma sacola no decorrer do trajeto. Recuperou o objeto
e constatou ali a existência de entorpecentes (mais de 80 porções de
maconha), ao passo que o companheiro deteve o apelante. Ao notar que
seria algemado, o réu resistiu e, diante dos empurrões, o colega de farda
sofreu escoriações. Em seguida, lograram êxito em detê-lo, conduzindo-o
à Delegacia. Indagado, o acusado negou o tráfico (idem).
Na mesma direção, foram as declarações
do policial Celso Ferreira da Silva Junior, que corroborou no sentido de
que o réu foi flagrado vendendo drogas em local, parecido com um drive-
thrue (usuários compram drogas de seus carros); ao notar a presença
policial, fugiu à abordagem, dispensando, pelo caminho, uma sacola, na
qual existiam entorpecentes (maconha) e dinheiro; capturado, o acusado
resistiu ao ato legal, a fim de não ser algemado; em decorrência dos
empurrões desferidos pelo réu, sofreu lesões corporais (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos concretos, aptos a depreciar as palavras dos
agentes policiais ou de recair sobre eles suspeição notadamente porque
não comprovada qualquer animosidade anterior aos fatos, e a regra é de
que agem no estrito cumprimento de dever legal.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 6/9
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Respeitado o esforço defensivo, não se
vislumbram quaisquer contradições nos depoimentos prestados pelos
policiais, sendo certo que as ínfimas diferenças encontradas referem-se a
aspectos secundários das narrativas, as quais são incapazes de
desqualificar o trabalho policial.
Assim, do cotejo do conjunto probatório
amealhado aos autos, nele incluído a confissão espontânea, conclui-se que
a prova oral acusatória revelou-se apta e convincente, a corroborar os
fatos narrados na denúncia, de sorte que as circunstâncias da abordagem
policial, precedida de tentativa de fuga, e posterior apreensão de
significativa quantidade de drogas, de naturezas variadas, e quantia
monetária, em notas diversas e sem qualquer prova de origem lícita, antes
dispensadas pelo acusado, deixam evidenciada a conduta descrita no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 7/9
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do tráfico ilícito, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
De igual modo, diante de todo o exposto,
a prova testemunhal, revelou-se segura e convincente no tocante à
configuração do delito tipificado no artigo 329, do Código Penal,
porquanto evidenciado que, de forma deliberada, voluntária e consciente,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra agente da
polícia militar.
Analisa-se a dosimetria.
As
penas-bases
foram
fixadas
nos
patamares mínimos e, na etapa intermediária, a agravante da reincidência
(atestada pela certidão de fls. 144/146) restou compensada pela
atenuante da confissão espontânea.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, as penas atingiram contornos definitivos em 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores,
para o tráfico de drogas, e 02 (dois) meses de detenção, para a resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 8/9
Não obstante, inaplicável à hipótese a
minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas. É que, sem
deslembrar o desfavorecimento do tráfico ora apurado (apreensão de
elevada quantidade de drogas, dentre as quais, substâncias de alto poder
viciante e destrutivo à saúde pública), o réu é reincidente, circunstância
que, de per si, obsta o reconhecimento da modalidade privilegiada.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado pelo crime de tráfico, seja porque o réu é reincidente, seja porque
mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário,
proporcional e suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva,
tanto por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, assim como pelo desfavorecimento das circunstâncias e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos (apreensão de
elevada quantidade de drogas, dentre as quais, substâncias de alto poder
viciante e destrutivo à saúde pública, com resistência à detenção, que gerou
ferimentos de natureza leve no agente da lei), aqui minudentemente
aferidas.
Nesse sentido, de rigor a alteração do
regime prisional para cumprimento da pena referente ao delito de
resistência para o semiaberto, por ser este o mais gravoso cabível na
modalidade detenção.
Enfim, não é razoável que se trate com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0015252-34.2016.8.26.0050 - lauda 9/9
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, apenas para alterar o
regime prisional para o cumprimento da pena referente ao delito de
resistência para o semiaberto, mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)